Tribunal: TJBA
Processo: 8074805-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8074805-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (EMBASA). LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, no âmbito de uma Ação Ordinária que tem como objeto a nomeação de candidato aprovado em concurso público promovido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), uma sociedade de economia mista, para provimento de emprego público sob o regime celetista.
II. Questão em discussão
A controvérsia central consiste em definir o juízo competente para processar e julgar demanda que envolve a fase pré-contratual de um certame público realizado por uma sociedade de economia mista, questionando-se se a competência seria da Vara da Fazenda Pública, em razão da matéria (ato administrativo), ou da Vara Cível, em razão da natureza jurídica da parte demandada.
III. Razões de decidir
A competência das Varas da Fazenda Pública, conforme estabelecido no artigo 70, inciso II, alínea "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), é de natureza funcional e, portanto, de interpretação restritiva.
O referido dispositivo legal elenca um rol taxativo de entes cuja presença no processo atrai a competência especializada, limitando-se ao Estado da Bahia, aos Municípios, bem como às suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA), por sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, não está incluída no rol do artigo 70 da Lei de Organização Judiciária, o que afasta, por critério
ratione personae
(em razão da pessoa), a competência da Vara da Fazenda Pública.
Embora o objeto da demanda — concurso público — seja inegavelmente regido por princípios e normas de Direito Administrativo, o critério definidor da competência das Varas da Fazenda Pública, conforme a legislação estadual, é primordialmente a qualidade da pessoa jurídica envolvida no litígio, e não exclusivamente a matéria discutida.
A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia firma-se no sentido de que compete à Vara Cível processar e julgar as causas em que sociedades de economia mista, como a EMBASA, figurem como parte, ainda que a controvérsia verse sobre matéria de concurso público.
IV. Dispositivo e tese
Conflito de Competência julgado improcedente para declarar a competência do Juízo suscitante, a 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, para processar e julgar o feito originário.
Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), art. 70, II, "a"; Código de Processo Civil, artigos 66, II, e 951 e seguintes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº 8074805-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e como suscitado o
JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO
, para declarar a competência do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)